Tribunal: TJDFT
Processo: 0710030-26.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710030-26.2020.8.07.0020 RECORRENTE: AV. JEQUITIBA LOTE 485 ÁGUAS CLARAS RECORRIDO: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. OBRIGATORIEDADE PARA TODOS OS CONDÔMINOS. TAXA CONDOMÍNIO. MODIFICAÇÃO DE TAXA CONDOMINIAL. ASSEMBLEIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. (ARTS. 1.333 e 1.334,V, DO CÓDIGO CIVIL) INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1.A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção (Art. 1.333 CC). 2. Cabe à Convenção determinar a quota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio (art. 1333, I, CC). 3. Qualquer modificação na cláusula que isenta a unidade das embargantes, do pagamento da taxa condominial, deverá ocorrer com assembleia convocada para tal finalidade, prestigiando os princípios da eticidade e da boa fé. 4. Para viabilizar, juridicamente, a cobrança das despesas condominiais da parte comercial, pela via executiva, deve o condomínio estabelecer, de forma prévia e hígida, por meio de deliberação em assembleia, os valores das despesas devidas pelas unidades comerciais, conforme fração ideal e, demais diretrizes constantes da Convenção do Condomínio. 5. Não se fundando a execução em título líquido, certo e exigível, consoante estabelecido no do artigo 783 do Código de Processo Civil, a extinção da execução é medida que se impõe. 6.Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 783 e 784, inciso X, ambos do Código de Processo Civil, sustentando em ligeira síntese, que a cobrança das taxas condominiais tem lastro em título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, porquanto referidas taxas estão previstas na convenção do condomínio e registradas nas atas de assembleias gerais. Assevera que a turma julgadora desconsiderou que os requisitos quanto à previsão para a instituição das taxas condominiais são alternativos, bastando que sejam estabelecidas na convenção ou na assembleia geral. Afirma, ademais, que a planilha de cálculos apresentada não foi impugnada pela recorrida que, em sede de embargos à execução, se limitou a alegar a inexigibilidade da dívida. Colaciona julgados do STJ e deste TJDFT, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados ANA CLÁUDIA LÔBO BARREIRA, OAB/DF 25.846 e FERNANDO CARRUSCA LIMA BRITTO, OAB/DF 57.706 (ID 30863312 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir com relação à suposta afronta aos artigos 783 e 784, inciso X, do CPC, tampouco em relação ao alegado dissenso jurisprudencial, porquanto a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “No caso em análise, não há qualquer dúvida sobre o fato de que a parte embargante realmente integra o condomínio exequente, conforme previsão expressamente contida na Convenção do Condomínio, sendo ela igualmente expressa ao prever a cobrança/rateio das despesas condominiais em conformidade com a fração ideal de cada condômino (...) Destarte, para viabilizar juridicamente a cobrança das despesas condominiais da parte comercial, em via executiva, deve o condomínio estabelecer, de forma prévia e hígida, por meio de deliberação em assembleia, os valores das despesas devidas pelas unidades comerciais, conforme fração ideal e demais diretrizes constantes da Convenção do Condomínio. In casu, conforme salientou o d. Julgador a quo, a ausência de deliberação adequada da questão relativa à cobrança de taxas condominiais quanto às lojas, contudo, não justifica a cobrança das taxas pretéritas (...). Assim, deve a comprovação do crédito exequendo ocorrer observando-se a conjugação da convenção do condomínio com a ata da assembleia que deliberou especificamente sobre o valor da taxa condominial descrita pelo credor, o que não se observa na espécie” (ID 29395697) (g.n.). Com efeito, a convicção a que chegou o colegiado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1574058/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/10/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "É entendimento pacífico dessa Corte que o Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto a parte recorrente, para demonstrar o dissídio jurisprudencial, trouxe como paradigma julgado proferido pelo Tribunal prolator do acórdão recorrido, incidindo na espécie a orientação da Súmula n. 13/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp 1846517/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/8/2020). A respeito do tema, veja-se ainda o AgInt no AREsp 1687978/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/12/2020. Nesse mesmo sentido, confira-se o REsp 1939894, Relator Ministro OG FERNANDES, DJe 1/72021. Determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome dos advogados ANA CLÁUDIA LÔBO BARREIRA, OAB/DF 25.846 e FERNANDO CARRUSCA LIMA BRITTO, OAB/DF 57.706, cujos instrumentos procuratórios são vistos nos ID’s 26889958 e 26889640, respectivamente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029